Tribunal: TJDFT
Processo: 0742305-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0742305-64.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIVERSAL RECICLAVEIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender imediatamente os efeitos do auto de notificação no H-0033-639820-AEU e determinar que a Administração Pública se abstenha de praticar qualquer ato de restrição ou sanção administrativa até o julgamento final do recurso. A parte autora sustenta que a empresa é regular e possui alvará de funcionamento e licenças válidas até 2027, tendo observado as adaptações impostas pela Lei Complementar no 948/2019, e que o fechamento imediato das suas atividades comprometerá empregos, contratos e a política ambiental local, causando prejuízos irreversíveis à manutenção da empresa e à coletividade. Alega cerceamento de defesa pelo juízo de origem, porquanto indeferiu a produção de provas com potencial para demonstrar a desproporcionalidade da medida adotada pelo DF Legal. É o breve relato. No caso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A recorrente não demonstrou a probabilidade do direito alegado, e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que a sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ao reconhecer a incompatibilidade da atividade empresarial com o zoneamento urbano vigente, em consonância com a Lei Complementar no 948/2019. Com efeito, a existência de alvará de funcionamento e licenças ambientais, ainda que válidas, não gera direito adquirido à manutenção de atividade incompatível com a nova legislação urbanística, que possui natureza de ordem pública e, portanto, cogente. Quanto ao perigo de dano, a alegação genérica de risco à atividade econômica, sem prova robusta, não é suficiente para prevalecer sobre o interesse público que fundamenta as normas de uso e ocupação do solo, que visam assegurar o ordenamento urbano e ambiental. Outrossim, a reapreciação da legalidade do ato administrativo que determinou o encerramento das atividades empresariais constitui o mérito da demanda e esgota o objeto recursal, de forma que é prudente aguardar o julgamento colegiado. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006